Tribunal: TJMT
Processo: 1043283-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043283-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO - CPF: 002.417.298-74 (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO, representado por EDNA EDERLI COUTINHO (APELADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO - CPF: 002.417.298-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO (APELADO), EDNA EDERLI COUTINHO - CPF: 938.603.741-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO (APELANTE), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E NÃO CONHECEU DO RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÕES. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. MOVIMENTAÇÃO LENTA DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PERDA DO INTERESSE SUPERVENIENTE COM O RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO CONHECIDO.

1- Este TJ tem decidido que “
faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

2- Nos termos da súmula 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

3- Como o feito irá retornar para andamento, fica prejudicado recurso sobre sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043283-23.2018.8.11.0041

APELANTES: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO

APELADOS: ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
BANCO DO BRASIL SA e ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO
contra sentença em AÇÃO MONITÓRIA No 1043283-23.2018.8.11.0041, da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, em que se reconheceu a prescrição.

O apelante BANCO DO BRASIL SA diz que “
A prescrição pressupõe a inércia do autor durante o lapso prescricional. Ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento em curso quando o autor não da o devido andamento para tentativa de citação das partes, o que não é o caso dos presentes autos.
”

Defende que “
o processo não permaneceu parado, sem que o Apelante promovesse o andamento do feito, não podendo ser penalizado com a extinção anômala ante o reconhecimento de prescrição
”.

Requer o provimento do recurso e o afastamento da prescrição (id. 191216222).

ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO também apela e argumenta que “
a Lei Ordinária Federal n. 14.195/2021, alterou substancialmente o entendimento dos Tribunais acerca dos efeitos do reconhecimento da prescrição intercorrente. Até então, vigia na jurisprudência que, em casos como o dos autos, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, deveria ser responsabilizado pelos custos do processo (aplicação da teoria da causalidade) [...]. Por óbvio, após esse marco legal, o entendimento das cortes passou a ser revisto
”.

Requer o provimento do recurso, afastando sua condenação sucumbencial (id. 191216226).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pedindo o desprovimento dos respectivos recursos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
BANCO DO BRASIL SA e ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO
contra sentença em AÇÃO MONITÓRIA No 1043283-23.2018.8.11.0041, da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, em que se reconheceu a prescrição.

A despeito do reconhecimento da prescrição, observa-se que não houve silêncio por parte da apelante no andamento do feito.

Ajuizada a ação em 2018, afere-se que sempre buscou o bom andamento do feito.

A movimentação processual pelo Judiciário, porém, foi de forma mais lenta, a despeito da ciência da situação das comarcas. Mas isto não pode ser transmitido ao jurisdicionado.

Por exemplo, uma movimentação demorou 11 meses para ser realizada, entre 29/09/2020 e 30/08/2021, fora os demais andamentos, que demoravam meses para se proferir simples despachos ou movimentações.

A prescrição vai além do quesito temporal. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ocorrer a prescrição.

Se o autor, intimado, cumpre com as determinações judiciais, não haveria como afirmar que seria desidioso e teria dado causa à pronuncia da prescrição.

Este TJ tem decidido que “
faz-se necessária a comprovação da inércia e
desídia
do exequente para o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

Nos termos da súmula 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
FISCAL –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – NÃO
OCORRÊNCIA
– PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURADA – DEMORA – CULPA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106/STJ –
PROVIMENTO
. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da
prescrição
intercorrente. Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em
prescrição
intercorrente, mormente quando a paralisação ocorre por culpa do Judiciário
.” (N.U 0000520-81.2007.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO RECURSO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
.
PRESCRIÇÃO
MATERIAL NÃO CARACTERIZADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos a parte agravada/recorrida/exequente não foi responsável pela não
ocorrência
da citação válida, a demora a bem da verdade ocorreu em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário, o que afasta a
prescrição
material do título, nos termos do §3o do artigo 240 do CPC. 2. Não há falar em
prescrição
intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da
execução
decorre das
ocorrências
processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição
ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885). 3. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da
prescrição
(i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018). 4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição
intercorrente na
execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). 5. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
6. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.
7. Decisão mantida. 8. Recurso desprovido
.” (N.U 0013200-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Portanto, deve a prescrição ser afastada.

Em relação ao recurso do Espólio, como o feito irá retornar para andamento, fica prejudicado, diante da reforma da sentença.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso do Banco do Brasil, afasto a prescrição e determino o retorno dos autos para devido prosseguimento do feito executivo, bem como NÃO CONHEÇO do recurso de ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO CORREIA PINHEIRO por perda superveniente do interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023